Tribunal: TJMT
Processo: 0036191-91.2005.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RED No 0036191-91.2005.8.11.0000
Vistos etc.
Nos termos do artigo 145, § 1o, do CPC/2015, dou-me por suspeita para oficiar no presente feito pelos motivos expostos nos autos de Exceção de Suspeição no 107245/2014 ajuizada por RAYNA FERRER DE SOUZA GONÇALVES, em face desta Relatora.
Desta feita, ante a previsão legal contida no mencionado dispositivo, encaminhe-se ao departamento para imediata redistribuição, fazendo-se, posteriormente, a compensação devida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora